Tribunal: TJSP
Processo: 2256675-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida – Indeferimento da penhora dos rendimentos do executado - Penhora – Salário - Impenhorabilidade.

O art. 833, IV, do CPC /2015 é taxativo ao definir os salários como absolutamente impenhoráveis.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2256675-04.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.771 - fss
Registro: 2020.0000076606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256675-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados ACADEMIA DE GINASTICA SOROCABA
LTDA. e MARIO SERGIO LUIZ MOREIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256675-04.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.771 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2256675-04.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Daycoval S.A.
Agravados: Academia de Ginástica de Sorocaba Ltda. Runner;
Mario Sergio Luz Moreira
Comarca: São Paulo (28a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1092163-51.2015.8.26.0100)
Juiz (a):
Flavia Poyares Miranda
VOTO No 42.771
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial Instrumento particular de confissão de dívida
Indeferimento da penhora dos rendimentos do executado -
Penhora Salário - Impenhorabilidade.

O art. 833, IV, do CPC /2015 é taxativo ao definir os
salários como absolutamente impenhoráveis.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
transladada a fls. 84/85 (fls. 373/374 dos autos principais), proferida nos
autos da ação de execução de título extrajudicial, fundada em
instrumento particular de confissão de dívida, que, entre outras
disposições, indeferiu a pesquisa e bloqueio on-line para localização de
valores e ativos financeiros nas contas salários e poupança do agravado.
Alega o exequente, ora agravante, em síntese, que “já pleiteou diversas
medidas cabíveis à satisfação da dívida dos executados, ora agravados, tendo sido
realizadas pesquisas de bens, averbações premonitórias, ofícios às diversas
instituições financeiras, dentre outras diligências já realizadas, todas sem sucesso”
(fl. 05). Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede: “sejam
antecipados seus efeitos para o fim de determinar a realização da pesquisa/bloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256675-04.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.771 - fss
de valores e ativos financeiros via Bacenjud nas contas salários e poupança, de
titularidade do agravado” (fl. 12). Negado efeito suspensivo (fl. 108). Veio
contraminuta (fls. 111/118).
É o relatório.
O exequente, ora agravante, sustenta que é
possível a penhora do salário do devedor até que a dívida seja exaurida.
O douto juiz de primeiro grau indeferiu o
pedido de penhora dos rendimentos do executado, ora agravado, tendo-
se em conta que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do
CPC/2015, ou seja, a impenhorabilidade abrange toda a remuneração.
Incontroverso que o douto juiz de primeiro
grau indeferiu a constrição de bem absolutamente impenhorável (art.
833, IV, do CPC/2015), tal como constou da r. decisão ora agravada.
O art. 833, caput, IV, do CPC/2015 prescreve
expressamente ser impenhorável “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Importante ressaltar que com o devido respeito
à tese de que valores remanescentes do salário não gastos durante o mês,
por economia do devedor, deva, só por isso, ser convertida em bem
penhorável, vai de encontro com a letra da lei, que também faz
absolutamente impenhoráveis, “até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança” (art. 833, X,
do CPC). A título de exemplo, cita-se o julgado abaixo transcrito em que
este Tribunal reconhece a impenhorabilidade: “Apelação Execução Fiscal
Bloqueio judicial de conta poupança vinculada à conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256675-04.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.771 - fss
Impenhorabilidade Procedência Artigo 649, X, do CPC Aplicabilidade Quantia
que não ultrapassa 40 salários mínimos
Recurso provido” (Apelação no
0002931-61.2010.8.26.0604, 15a Câmara de Direito Público, Relator:
Des. Forte Muniz, j. em 13.03.14, v. u.) (negritos meus).
Não vejo motivo para alterar a r. decisão
agravada, a qual deve ser mantida.
Por fim, não se configura, pela mera
interposição do agravo, litigância de má-fé, pois a configuração da
litigância de má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos
previstos nos arts. 17 e 18 do CPC/1973 (arts. 80 e 81 do CPC/2015),
não se confundindo com atos de pretensão ou defesa, mesmo que
exagerados ou equivocados, razão pela qual fica afastada a aplicação de
multa requerida na contraminuta.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica